Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-91.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001973-91.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSILEIDE ZILDA BURIGO - CPF: 148.734.528-30 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DA REFERIDA COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante a morosidade do cancelamento de compra fraudulenta contestada da fatura, e cobrança da referida em modo financiamento automático, condenando a Promovida ao pagamento de danos materiais debitados na dobra, totalizando o valor de R$ 3.519,54 (três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) e danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Pretensão recursal da Promovida, suscitando a reforma pela improcedência, sob argumento de que o banco procedeu a regularização imediata da situação, estornando a compra em 21/04/2022, gerando crédito na fatura do mês seguinte, maio/2022, não havendo ato ilícito ou dever de reparação material ou moral da Recorrente.

3.

Denota-se pelo áudio juntado pela autora, que a preposta da ré orientou como “melhor caminho” pagamento apenas do valor que reconhecesse devido, ante a contestação da compra fraudulenta, anterior não ter sido lançada, informando no áudio que não conseguiria emitir um boleto sem a compra contestada, reiterando a falha na prestação de serviços, ademais, a autora realizou pagamento superior ao mínimo, não incorrendo em refinanciamento automático.

4.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

Na condenação por danos materiais, acertada a decisão que suspendeu o refinanciamento, visto que a empresa refinanciou o valor não reconhecido pela autora e o residual da fatura no valor de R$ 329,60(trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), não sendo crível que a reclamante deva arcar com dívida a

qual comprovou informar desconhecimento à Promovida, e em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços, ante a morosidade do cancelamento de compra fraudulenta contestada na fatura, e cobrança da referida em modo financiamento de fatura automático, condenando a Promovida ao pagamento de danos materiais dos valores já debitados, em sua forma dobrada, no valor de R$ 3.519,54 (três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) e danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O promovido, ora recorrente, pretende a reforma do julgado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que procedeu a regularização imediata da situação, estornando a compra fraudulenta contestada, na data de 21/04/2022 gerando crédito na fatura do mês seguinte, maio/2022, não havendo ato ilícito ou dever de reparação material ou moral da Recorrente,

ou subsidiariamente pela redução dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença, interposta fora do prazo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023